Tribunal: TJDFT
Processo: 0718585-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718585-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA, GIRLENE FERNANDES DE MOURA, TAM LINHAS AEREAS S/A. RÉU ESPÓLIO DE: DAVI FERNANDES DE MOURA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Itaú Unibanco S/A contra decisão da 3.a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução (autos de no 0002984-60.2015.8.07.0001), indeferiu o seu pedido de alienação judicial do imóvel objeto de penhora (ID no 191953282). 2. Nas razões de ID no 58830982, o agravante sustenta que é possível alienação judicial de bem que possua gravame “desde que o credor hipotecário seja notificado judicialmente para que, querendo, exerça eventual direito de preferência”. 3. Argumenta que o fato de a dívida hipotecária ser de alto valor e possuir direito de preferência não podem ser empecilhos para a alienação do bem. Sustenta que o seu crédito também possui preferência, tendo em vista tratar-se de honorários advocatícios. 4. Pede a reforma da decisão para que seja determinada a alienação judicial do imóvel objeto de penhora por meio de leilão eletrônico. 5. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 6. Contrarrazões apresentadas apenas pelo agravado representado Curadoria Especial (ID no 58977813, no 59841246 e no 60510209). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 9. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 10. Verifica-se nos autos principais que, após a interposição do presente recurso, a agravada/proprietária do imóvel objeto de penhora apresentou petição na qual informa que o imóvel é bem de família e pediu a sua impenhorabilidade (ID no 197294404). 11. Em 4/6/2024, a Magistrada proferiu decisão em que reconheceu a qualidade de bem de família ao imóvel da agravada e sua impenhorabilidade. Contudo, manteve a penhora sobre a renda obtida com a locação do bem (ID no 198792848). 12. A agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, contra essa decisão a fim de afastar a penhora (autos no 0724566-63.2024.8.07.0000). Em 18/6/2024, em decisão de minha Relatoria, foi indeferido o pedido liminar de antecipação de tutela recursal. Foi determinada, ainda, a intimação do agravado (Itaú/ora agravante) para apresentar contrarrazões (ID no 200778627, autos de origem). 13. A decisão proferida no processo originário que reconheceu a qualidade de bem de família ao imóvel objeto de penhora é posterior ao pedido do agravante de alienação judicial do imóvel para satisfação da dívida (ID no 188079492). 14. O bem de família é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de qualquer outra natureza, uma vez que goza da proteção legal (Lei no 8.009/90, art. 1o). 15. O crédito do agravante não se encontra entre as exceções de previstas no art. 3o, da Lei no 8.009/90. Desse modo, o seu pedido recursal de reforma da decisão para determinar a alienação judicial do bem não pode ser atendido, tendo em vista a impenhorabilidade do bem de família da agravada. 16. Diante da ausência de efetividade do recurso do agravante e da decisão proferida na origem sobre a impenhorabilidade do imóvel objeto da penhora, julgo prejudicado o recurso, nos termos do art. 932, III do CPC. 17. Logo, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 18. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 19. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 20. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 21. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO